Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-30.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. TENTATIVA CRUENTA. REDUÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE MORTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. INTER CRIMINIS PARCIALMENTE PERCORRIDO PELO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, o julgamento da apelação está adstrito aos fundamentos e motivos invocados pelo recorrente no termo recursal.
2. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, em prisão domiciliar, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado a sua efetiva ressocialização.
3. Tratando-se de tentativa cruenta, sendo a vítima atingida pelo disparo de arma de fogo, efetuado pelo réu e, hospitalizado em razão da perfuração em seu ombro, torna-se impossível a redução máxima relativa à tentativa de homicídio (2/3). Por outro lado, o disparo não foi em local de alta letalidade, não havendo perigo de morte da vítima, a ensejar a redução mínima.
4. Considerando que o inter criminis foi parcialmente percorrido pelo agente, mostra-se adequado o patamar médio de 1⁄2 (um meio) relativo à tentativa, aplicado na sentença.
5. Recurso desprovido.